Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000391-59.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ANDERSON CARLOS SOARES PENHA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por Anderson Carlos Soares Penha contra a r. sentença (ID n. 23726808), proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Júri de Águas Claras/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem cumpridas nos moldes e condições estabelecidas pela VEPEMA. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que (ID n. 23726089 – Págs. 2-4): (...) No dia 29 de janeiro de 2019 (terça-feira), às 17h30min., na Rua 1, próximo à chácara 21-A, via do Joquei, Vicente Pires/DF, o denunciado, de forma conscientemente e voluntária, portou e transportou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (AAA n° 21/2019, de fl. 13). Consta dos autos que o denunciado, portando a arma de fogo do tipo revólver de cor oxidada, marca Jaguar, calibre .32 SWL, capacidade para 7 munições, número c12308 e 3 munições de mesmo calibre, intactas, solicitou um transporte UBER para Vicente Pires/DF, sendo atendido por ISAMEL GONÇALVES JACINTO, que conduzia o veículo Fiat/Mobi, placa PBN 9161/DF, cor branca. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram o veículo Fiat/Mobi e, em seu interior, o motorista ISMAEL e dois passageiros sentados no banco de trás, o denunciado e ISLENE DE LIMA ANDRADE, razão pela qual decidiram abordá-los. Durante a abordagem, os policias inicialmente realizaram buscas pessoais, e nada de irregular foi localizado. Todavia, ao realizar busca no interior do automóvel, localizaram, dentro de uma caixa de sapatos, a arma de fogo citada, carregada com 7 munições intactas, tendo o denunciado assumido a propriedade da arma. Após, os policias realizaram uma minuciosa busca pessoal e encontraram outras 3 munições do mesmo calibre no bolso do denunciado ANDERSON. O denunciado não apresentou autorização para o porte de qualquer dos objetos apreendidos e informou, na delegacia de polícia, que estava levando a arma para o caseiro de uma chácara em Vicente Pires/DF (...) (Grifo nosso). Ao ser intimado pessoalmente, o réu informou não possuir advogado constituído, mas manifestou interesse em recorrer (ID n. 23726815). O d. Juízo a quo recebeu o termo de apelação do acusado e determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar as razões recursais (ID n. 23726818). Nas razões, a d. Defesa alega que, mesmo vislumbrando a atenuante da confissão espontânea, o Juízo a quo deixou de reduzir a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, por já estar fixada no mínimo legal. Reconhece a existência da Súmula n. 231/STJ, mas rebate sua aplicação, por entender que a incidência, na hipótese, viola a individualização da pena. Nesse sentido, requer seja conferido “efeitos práticos à atenuante da confissão espontânea, readequando-se proporcionalmente a pena aquém do mínimo legal” (ID n. 23726821 - Págs. 1-4). Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso (ID n. 23726823 – Págs. 1-6). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID n. 23983643 – Págs. 1-3). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘a’[1], do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal a teor do art. 3o do Código de Processo Penal[2], incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. Além disso, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; In casu, não houve insurgência recursal contra a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, até porque fartamente demonstradas no conjunto probatório[3], razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, por incursão no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. A irresignação do recorrente limita-se à segunda fase da dosimetria da pena. Em síntese, a alegação é a de que a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea pode conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal. Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, registro que os arts. 53 e 59 do Código Penal preveem expressamente que as penas aplicáveis se inserem dentre as cominadas nos dispositivos e são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais. Com efeito, se a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal, a atenuante genérica da confissão espontânea, ainda que considerada, não têm o condão de reduzir a reprimenda abaixo deste patamar. Tal entendimento está sumulado no verbete n. 231 do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, é inegável que o pleito recursal diverge do disposto na referida súmula. Diante de tal cenário, é permitido “ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade” (STJ - AgRg no AREsp 1669040/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020 - grifo nosso). Reforce-se que a possibilidade de julgamento monocrático em matéria criminal não ofende ao princípio da colegialidade, que permanece salvaguardado diante da possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do respectivo órgão colegiado. Sobre o mérito do recurso, vale destacar que “a vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. Cuida-se interpretação que compatibiliza os artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados a cada tipo pena” (Acórdão 1022571, 20150910190547APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 292/303). Ademais, o enunciado sumular “(...) não viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, apenas resguarda a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal, vedando sua redução aquém do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante” (Acórdão n.975755, 20160410015439APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 173/180). Sobre o tema, confiram-se ainda os seguintes precedentes desta eg. Turma, dentre vários: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1310154, 00107133120158070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo nosso). PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. AFASTAMENTO NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO. CONDENADO REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. (...) 3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. (...) (Acórdão 1297003, 00002481820198070005, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo nosso). Note-se que a questão já foi dirimida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597.270/RS-QO-RG)[4], e pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.073/PR[5], apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo, pelo que incabível entendimento diverso. Não há, portanto, razão para a reforma da r. sentença atacada, que decidiu de acordo com o posicionamento desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, consoante registrado pelo Magistrado a quo, não se vislumbram circunstâncias judiciais negativas, motivo pelo qual, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, levando em consideração os fundamentos acima expostos, bem como a Súmula n. 231/STJ, inviável a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial aberto foi corretamente imposto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente estabelecidas pela VEPEMA. Fica, ainda, afastada a benesse prevista no art. 77 do Código Penal, porque de aplicação subsidiária. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Brasília - DF, 15 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [2] Art. 3o. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [3] Ocorrência Policial n. 1258/2019-0 – 38a DP (ID n. 23726096 – Págs. 1-4); Auto de Apresentação e Apreensão n. 21/2019 (ID n. 23726093); Relatório Final do Inquérito Policial n. 033/2019 – 38a DP (ID n. 23726098 – Págs. 1-3); Laudo de Perícia Criminal n. 1957/2019-IC (Exame de Arma de Fogo) (ID n. 23726760 – Págs. 1-2), além da prova oral coligida nos autos. [4] STF, RE n. 597270-4/RS – QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO. TRIBUNAL PLENO. J. 26/3/2009. Dje 5/6/2009. [5] STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, J. 26/10/2011. Dje 29/6/2012.